Tribunal: TJDFT
Processo: 0042127-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0042127-90.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AQUINO ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido contra o apelante por ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR ARAGÃO, pela qual homologou as contas finais de liquidação realizadas pela contadoria judicial, e julgou extinta a execução pelo pagamento, considerando que o valor devido havia sido depositado em conta judicial. O recorrente requer, inicialmente, o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, por decisão interlocutória do Ministro Alexandre de Moraes, a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Em que pese a afetação da matéria em sede de repercussão geral no REx 1.101.937/SP, o pedido de suspensão do processo não comporta acolhimento, pois a discussão a respeito da incidência art. 16 da Lei no 7.347/85 na hipótese em apreço está preclusa e acobertada por provimento transitado em julgado. Com efeito apesar de ter determinado a suspensão de todos os processos que discutam a matéria no âmbito nacional, a decisão de sobrestamento prolatada pelo Ministro Alexandre de Morais foi aclarada em sede de embargos de declaração, afastando a suspensão processual nos casos em que haja a preclusão da questão afetada em repercussão geral, confira-se: "A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer:serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença,ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados." Na hipótese, a sentença recorrida nada resolveu sobre a abrangência territorial da sentença coletiva, limitando-se a extinguir a execução pelo pagamento, já que exauridas as vias impugnativas postas à disposição do banco apelante. E está preclusa a discussão sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, sendo que as preliminares de carência de título executivo e de ilegitimidade ativa foram rejeitadas por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, em decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2015.00.2.028553-8, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA EXECUTAR A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.1.016798-9, DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.391.198/RS. (...) 3.Conforme recente acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal." Restando decidido ainda que "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (REsp 1.391.198/RS) (...) (Acórdão 1132265, 20150020285538 AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454) Transitado em julgado o referido acórdão, verifica-se que está preclusa a discussão a respeito da aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85, inviabilizando o acolhimento do pedido de suspensão processual, nos exatos termos em que decidido pelo Ministro Relator do REx 1.101.937/SP. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão processual. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator